Tribunal: TJBA
Processo: 8059606-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059606-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS DE ASSUNCAO VINAGRE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VITOR CONDORELLI DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO

Advogado(s)
:
LUCAS TASSINARI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PERCENTUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS QUESTIONADOS. RECURSO QUE SE LIMITA A REITERAR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059606-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante THAIS DE ASSUNCAO VINAGRE NASCIMENTO e como apelada FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.